Tribunal: TJDFT
Processo: 0021636-28.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0021636-28.2015.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., GILBERTO LOURENCO DE OLIVEIRA SILVA EMBARGADO: GILBERTO LOURENCO DE OLIVEIRA SILVA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/6 ID 14044978. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 6 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator